Tribunal: TJDFT
Processo: 0709583-83.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0709583-83.2020.8.07.0005 EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: MARCIEL LOIOLA CASTRO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público (ID 62920158), dê-se vista à Defesa do embargado. Cumpra-se. Brasília, 15 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator